Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701554-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS FAGUNDES MOTA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 26 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator